Tribunal: TJBA
Processo: 8064108-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064108-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOISIO AGUIAR FILHO e outros (4) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado Embargante contra acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público que, por unanimidade, concedeu a segurança pleiteada pelos Embargados, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos e pensões. O Embargante aponta a existência de omissões no julgado, requerendo a sua integração para que conste expressamente a observância da prescrição quinquenal e a autorização para compensação de valores eventualmente pagos na esfera administrativa. II. Questão em discussão As questões postas à análise consistem em verificar a existência das supostas omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: a) à necessidade de menção expressa, na parte dispositiva do julgado, da incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pretéritas, em conformidade com o Decreto nº 20.910/32; b) à necessidade de ressalva para que, na fase de cumprimento de sentença, sejam compensados quaisquer valores que já tenham sido pagos administrativamente aos Embargados sob o mesmo título, a fim de evitar enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir Os embargos de declaração configuram o recurso adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais contidos em decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão de incluir no dispositivo do julgado a regra da prescrição quinquenal, por se tratar de matéria de ordem pública e consectário legal das condenações impostas à Fazenda Pública, revela-se pertinente para conferir maior segurança jurídica e clareza ao título executivo judicial, prevenindo litígios futuros na fase de execução. Da mesma forma, a determinação para que se proceda à compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa a idêntico título é medida que decorre logicamente da condenação e visa concretizar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A inclusão dessa ressalva não altera a substância do direito reconhecido, apenas disciplina a forma de apuração do valor devido. O acolhimento dos embargos para esses fins possui caráter meramente integrativo, não importando em modificação do mérito do acórdão, que permanece inalterado quanto ao reconhecimento do direito dos Embargados à implantação da gratificação. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem atribuição de efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração que visam sanar omissão para fazer constar, expressamente no dispositivo do julgado, a observância da prescrição quinquenal das parcelas devidas pela Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública e consectário legal da condenação. 2. É cabível a integração do acórdão para determinar a compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa a idêntico título, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e o pagamento em duplicidade pelo erário, sem que isso implique modificação do mérito da decisão." ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04